Tribunal: TJES
Processo: 5029538-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029538-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: WECLES KENE RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada por Wecles Kene Rodrigues em face da Companhia Espirito Santense de Saneamento Cesan, postulando a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Narra a parte Autora, na inicial, que, na data de 22.03.2022, estava na Vila Rubin, realizando compras, quando caiu dentro da caixa de esgoto que estava aberta, a qual é de reponsabilidade da Requerida, e se encontrava sem nenhuma sinalização no local. Aduz que teve várias lacerações, aranhões e lesões na perna esquerda, tendo feito boletim de ocorrência e foi devidamente encaminhado para exame de corpo e delito para avaliação. Assevera que o exame físico realizado e a avaliação macroscópica rigorosa atestaram escoriações de 12cm na perna esquerda, 9cm no joelho esquerdo e 3cm coxa esquerda. Alega que, devido ao acidente, ficou 3 (três) dias sem poder trabalhar. Afirma, ainda, que teve prejuízo financeiro no valor de R$ 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos) para realizar o exame de corpo de delito que deverá ser ressarcido pela Requerida. Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 7646719) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN) a pagar à parte autora (WECLES KENE RODRIGUES): a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; b) o valor de R$ 68,60 (sessenta e oito reais e sessenta centavos), a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 7646721),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7646726). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restaram comprovados os ferimentos suportados pelo autor, ora recorrido (Boletim de Ocorrência – Id. 31090510; exame de corpo de delito – Id. 31090514; fotos – Ids. 31090516, 31090519, 31090521), em decorrência de ter caído dentro da caixa de esgoto, após caminhar pela via pública (calçada) que se encontrava sem a tampa de ferro e sem qualquer sinalização indicativa ou mesmo proteção para que os pedestres por lá não caminhassem, conforme fotos juntadas aos autos (Ids. 31090527, 31090529, 31090533 e 31090536).

Além do mais, vale consignar que, em virtude da negligência da recorrente e em razão do acidente, o recorrido foi atendido na Unidade de Saúde de Jesus de Nazareth, permanecendo afastado das atividades laborais durante três dias e necessitando de vacinação (anti-tetânica), conforme prontuários de atendimento e atestado médico anexados aos autos (Id. 31090515).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.